Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-57.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000163-57.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), WESLEY FELIPE NASCIMENTO MIRANDA - CPF: 041.355.421-07 (IMPETRANTE), Juíza MARILZA APARECIDA VITÓRIO - JEC do Bairro Cristo Rei/VG (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão da Juíza do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para o processamento de recurso inominado interposto no processo no 1029356-97.2024.8.11.0002.

2.

O impetrante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

3.

O pedido liminar foi deferido.

4.

A autoridade coatora prestou informações, enquanto o litisconsorte passivo, Energisa S.A., não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça sem elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do impetrante deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos para custear as despesas processuais.

4.

O § 2o do artigo 99 do CPC/2015 dispõe que o juiz somente pode indeferir a gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão.

5.

No caso concreto, o impetrante apresentou documentação comprobatória da sua incapacidade financeira, não havendo nos autos elementos que afastem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

6.

A jurisprudência reafirma que, inexistindo provas contrárias à alegação de hipossuficiência, o benefício da gratuidade deve ser concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando a parte comprova insuficiência de recursos e não há elementos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência.

2.

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige fundamentação baseada em prova inequívoca da capacidade financeira do requerente.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pela Juíza do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo no
1029356-97.2024.8.11.0002
.

Sustenta o impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, não apresentou manifestação.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo no
1029356-97.2024.8.11.0002
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2o do art. 99 do CPC/2015 determina que
“
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, o impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido. 2. Ordem concedida. 3. Sem custas e honorários (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025